Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-93.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015809-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MICHAEL JOSE REZENDE DOS REIS - CPF: 960.714.781-20 (AGRAVANTE), P M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.155.983/0001-09 (AGRAVADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – ACORDO ULTERIOR ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença homologatória do acordo aviado entre os envolvidos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, ante da perda superveniente de seu objeto.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015809-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MICHAEL JOSE REZENDE DOS REIS

AGRAVADO:

P M TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHAEL JOSE REZENDE DOS REIS
, o qual insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, a qual não conheceu na exceção de pré-executividade e rejeitou o argumento de incorreção dos juros aplicados pela parte exequente.

O recorrente defende a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que
“é despropositado ao Agravante ser executado por uma obrigação que sequer se cumpriu”
sendo
“dever daquele que exige o título executivo comprovar que a contraprestação de fato ocorreu”
, de tal feita que
“cabe ao autor provar a matéria fática existente em sua petição e serve como origem da relação jurídica posta em juízo, sendo claro que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de deu direito”
(sic).

Diz que
“a Agravada não trouxe aos autos em nenhum momento a prova de que teria cumprido a obrigação pactuada com o Agravante”
, sendo
“dever da Agravada comprovar o cumprimento do que foi acordado entre as partes para dar origem ao título, Veja Excelência, não basta apenas levar o título a juízo, mas demonstrar que o cheque não teria sido pago mesmo ocorrendo o acordado entre as partes, ou seja, é ônus da Agravada comprovar a causa debendi”
(sic).

Sustenta que
“se denota do caso telado, certo é, que a discussão da causa debendi é intrínseca a justa resolução da demanda e ainda encontra-se na mesma circunstância que o julgado supracitado, ou seja, cheque emitido a favor da Agravada e NÃO CIRCULADO”
, sendo
“pacífica sobre a necessidade de comprovação por parte da exequente/agravada da causa debendi”
(sic).

Diz que
“não quitou o cheque, pois a Agravada não cumpriu com sua obrigação contratual”
; e que é premente
“a remessa dos autos para contadoria, diante da controvérsia acerca dos parâmetros utilizados no cálculo da Agravada/Exequente”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais para que seja deferida liminar recursal atribuindo efeito suspensivo ao recurso interposto.

No mérito, pede que seja dado
“provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade de que sejam trazidos aos autos provas negativas (provas diabólicas), bem como, que seja reconhecida a ausência de comprovação da obrigação do cheque (causa debendi), extinguindo da execução, nos termos do art. 924, III do CPC”
(sic).

Comprovante de recolhimento das custas de preparo na peça Id. 219001155 e anexos.

A liminar recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 14/06/2024, na decisão Id. 219381652.

Contraminuta recursal na peça Id. 224718150, pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id. 239692695 a parte recorrida informa a perda de objeto do recurso ante a realização de acordo entre as partes, o qual foi objeto de homologação judicial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em pesquisa dos autos do processo número 1005388-64.2023.8.11.0037 de origem, é possível verificar que as partes litigantes entabularam acordo, o qual foi homologado por sentença pelo juízo
a quo
(Id. 162616818).

Assim sendo, evidente a carência superveniente de interesse recursal, o que prejudica a análise do presente agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SENTENÇA QUE ACOLHE O PEDIDO INICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto
.”
(TJ-MT 10171722320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Nesse passo, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024